Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Cautelar de justificação criminal. Prova nova.
1 - A justificação criminal serve para, em observância à ampla defesa e contraditório, produzir prova nova, desconhecida quando da instrução da ação penal, a fim de subsidiar eventual revisão criminal.
2 – A alegação de prova nova - que pode ser útil à elucidação dos fatos - é suficiente para haver audiência de justificação, eis que não cabe ao juiz valorar as provas que se pretendem produzir para fins de eventual revisão criminal.
3 - Recurso em sentido estrito provido em parte.